Tribunal: STF
Processo: HC 217408
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.07, p. 1-2): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA DO RECORRENTE PARA ENTRADA NO DOMICÍLIO. CONCLUSÃO DIVERSA NECESSITA AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. MELHOR DISCUSSÃO NA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III - Há indícios suficientes de autoria e materialidade para a continuidade da persecução penal, não sendo possível, neste momento processual, determinar o trancamento da ação penal em virtude de não ter ficado demonstrada de forma cabal a suposta violação de domicílio do recorrente. IV - Consta dos autos que milicianos, em patrulha rotineira, abordaram o corréu do recorrente, ora agravante, oportunidade em que apreenderam 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, tendo o corréu informado que havia adquirido o entorpecente com o ora agravante, que recebeu os milicianos os ameaçando com um facão, sendo ambos conhecidos das autoridade policiais pelo envolvimento com o comércio espúrio o que, a priori, demonstra a existência de fundadas razões para a incursão no domicílio do acusado, ainda mais diante do consentimento da companheira do agravante, devidamente corroborada em sede judicial na audiência de custódia que resultou na conversão da prisão em flagrante em preventiva. V - Dessarte, comporta deferência a afirmação do acórdão recorrido no sentido de que "a legalidade da diligência e do ingresso devem ser melhor esclarecidas no curso da instrução criminal, em regular contraditório judicial, quando, inclusive, poderá ser demonstrada, não sendo possível, na presente via, o trancamento" (fl. 73) VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Agravo regimental desprovido” (ARESP 954.427/SC) 



    Narra o impetrante que o paciente, inicialmente preso em flagrante em 03/08/2021, foi solto pelo Tribunal de origem em razão da existência de dúvida sobre a legalidade da atuação policial na busca e apreensão domiciliar, notadamente no que tange à autorização do morador para o ingresso na residência.



    À vista disso, busca-se “o trancamento da ação penal nos termos do art. 395, III do CPP, por faltar a necessária justa causa para o exercício da ação penal, já que atrelada em provas inadmissíveis em direito, seja diretamente, seja por derivação, nos termos do art. 157, caput e §1º do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a rejeição do pleito de trancamento da ação penal pelo Tribunal de origem afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus (EDOC.05, p. 72-73, grifei):



    “Na situação em comento, em que pese os policiais mencionarem em sede policial a autorização da companheira do acusado para o ingresso na residência, as circunstâncias pelas quais o corréu teria indicado o paciente e a sua residência – que ensejou a ida dos policiais até o local – não restaram suficientemente claras, não se olvidando, ainda, que o ora paciente, além de ter relatado agressão por ocasião de sua prisão perante o Juízo da Custódia, inclusive identificando os agentes, negou de forma taxativa o ingresso da polícia em sua casa, como se pode observar da denúncia, situação essa que, a nosso viso, traz dúvida acerca da higidez da diligência e enfraquece a imperiosidade da manutenção do paciente no cárcere.



    Por outro lado, trata-se de réu primário – eis que não consta de sua Folha de Antecedentes Criminais condenação com trânsito em julgado –, que está preso desde 03/08/2021, com audiência designada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Petrópolis apenas para 15/06/2022, quando o paciente estará preso há cerca de 10 (dez) meses, a corroborar a ausência de razoabilidade na manutenção de sua custódia cautelar. Em que pese a mencionada dúvida acerca da higidez da diligência, o trancamento da ação penal, pleiteado pelo impetrante, não é possível. 



    Encontra-se pacificado nas Cortes Superiores que o trancamento da ação penal através do writ somente se admite em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique de plano a ausência de justa causa para a deflagração e prosseguimento da ação, tais como a manifesta atipicidade da conduta, inexistência de prova da materialidade do delito e ausência de indícios da autoria, ou presença de causa extintiva da punibilidade.



    (...)



    Por outro lado, a ação de Habeas Corpus que, em virtude de sua peculiaridade e seu rito célere, não admite dilação probatória e exige prova pré-constituída dos fatos ensejadores da alegada violência ou coação à liberdade de locomoção, motivadas por ilegalidade ou abuso de poder.



    No caso, a legalidade da diligência e do ingresso devem ser melhor esclarecidas no curso da instrução criminal, em regular contraditório judicial, quando, inclusive, poderá ser demonstrada, não sendo possível, na presente via, o trancamento.”



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “Fazer uso dos elementos indicativos de autoria e da prova da materialidade no caso em tela é indevido, na medida em que o ponto nodal da presente insurgência por via desta ação constitucional é a violação do domicílio.”. 



    Registro, contudo, que a avaliação quanto à validade da incursão domiciliar realizada também depende, necessariamente, do cotejo de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus notadamente em casos, como presente, em que ainda não foi sequer emanado ato judicial conclusivo pelo Juízo de 1° grau, a revelar que o pronunciamento inaugural por essa Suprema Corte não só desvirtuaria a natureza do célere remédio constitucional como também importaria subversão às regras de competência constitucional.



    Com efeito, como bem assentado pelo Tribunal de origem e pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Não bastasse, do que se extrai dos autos, o Juízo de 1° grau vem conduzindo o feito de forma regular e diligente, tanto é que revogou a prisão preventiva do ora paciente, a fim de analisar a ilegalidade deduzida de forma mais aprofundada, sem prejuízo à restrição à liberdade de acusado, o que reforça a conclusão quanto à ausência de constrangimento ilegal no caso concreto. 



    Assim, em que pesem as considerações tecidas pelo impetrante, como bem pontou o TJRJ, a ofensa à inviolabilidade domiciliar depende do exame de fatos e provas que devem ser primeiramente saneados ao longo da instrução criminal, e por isso, na atual quadra, a tese deduzida não enseja o prematuro trancamento da ação penal.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente